Tribunal: STF
Processo: AI 832145
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - IMÓVEL SITUADO NO POVOADO TERRA DURA (SANTA MARIA) - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA - PROCESSO AJUIZADO PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 001/2000 - ACÓRDÃO Nº 2696/2000 - DECISÃO DO PLENO - DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 37 E DE SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - IMPOSSI BILIDADE DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE PARIATO LOCAL REDISCUTIR A CONSTITUCIONALIDADE DOS REFERIDOS DISPOSITIVOS DA CE - LEI ESTADUAL Nº 554/1954 - LEGISLAÇÃO TEMPORÁRIA QUE DELIMITAVA A FRONTEIRA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO - COMPETÊNCIA DESTE ÚLTIMO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 57/2008 - INAPLICABILIDADE AO CASO EM COMENTO - AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA, MEDIANTE PLEBISCITO, PARA CONVALIDAR A NORMA QUE ALTEROU OS LIMITES ENTRE OS MENCIONADOS ENTES PÚBLICOS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    - Através do Incidente de Inconstitucionalidade nº 01/2000 foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 37 e seus parágrafos do ADCT da CE. O § 2º do art. 37 diz que a partir daquele momento o Povoado Mosqueiro pertenceria ao Município de Aracaju. Com a declaração de inconstitucionalidade dessa norma, dito povoado continua a pertencer a São Cristóvão que é quem tem competência para cobrar o IPTU.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 2º; 18, § 4º; e 156, I, da Constituição Federal e 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário pelas seguintes razões: i) ausência de juntada do inteiro teor do acórdão prolatado no incidente de inconstitucionalidade que embasou o acórdão recorrido; ii) harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STF; e iii) incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem, especificamente o entendimento de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF e a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    A jurisprudência desta Corte assentou ser inviável o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a teor da Súmula 287/STF. A propósito, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.189.373-AgR, Plenário; Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/5/2019)



    No mesmo sentido: ARE 1.123.973-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018; ARE 1.076.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.161.442-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.1.135.071-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/2018; e ARE 890.639-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente